Tribunal: TJMT
Processo: 1018949-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018949-43.2021.8.11.000 – COMARCA DE SORRISO/MT
AGRAVANTE: M. R. TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por M. R. TRANSPORTES LTDA - ME, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo executado.
Sustenta que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”.
De outro lado, afirma que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo, porquanto o executado, à época do fato gerador, não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo.
Com essas considerações, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada recursal para declarar a nulidade da citação por edital.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida para declarar a nulidade da citação editalícia.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, concedo o benefício da justiça gratuita.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, verifica-se, a princípio, que sua implementação se deu estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de M. R. TRANSPORTES LTDA - ME, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 98/2019, no valor total de R$ 16.719,75 quando do ajuizamento da demanda em 11/02/2019.
O juízo a quo, em 12/02/2019, determinou a citação da executada via correio
Frustrada a citação via correio, a exequente requereu a citação por mandado, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 09/07/2019, em que o oficial de Justiça consigna que “Dirigi-me ao (s) endereço (s) mencionado (s), lá estando, deixei de Citar o Polo Passivo M. A. R. Transportes Ltda - ME, tendo em vista, esta não mais se encontrar estabelecida no endereço constante no mandado, estando o imóvel fechado e vizinhos nas proximidades disseram desconhecer o atual paradeiro da requerida” (id. 21495059).
Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, contudo o magistrado determinou a busca de endereço nos sistemas RENAJUD E SIEL, no caso de busca negativa BACENJUD, para tentar localizar a executada antes de proceder com a citação por edital.
Diante do resultado da busca pelo RENAJUD, a exequente requereu a citação por oficial de justiça no endereço disponível no mencionado sistema.
Contudo, novamente, a citação por mandado restou inexitosa, conforme certidão de id. 43077729.
Dessa forma, foi realizada a citação por edital, foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.
Na decisão ora combatida, o juízo a quo esclarece que “as cartas de citação enviadas aos endereços do executado retornaram sem sucesso. Em seguida, a exequente envidou esforços na localização de novos endereços, e as tentativas de citação por meio de oficial de justiça também foram frustradas. Deste modo, é perfeitamente válida a citação editalícia do devedor, nos termos da Súmula 414, do STJ (...)”.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei n. 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 não prevê que para a adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios possíveis e disponíveis para localização pessoal do executado, como assinala a agravante.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020), o que ocorreu no caso, haja vista as tentativas anteriores de citação por carta e por oficial de justiça, não havendo que se falar em nulidade nesse ponto.
De outro lado, registre-se que a tese de cerceamento de defesa no procedimento administrativo não foi suscitada na exceção de pré-executividade, inexistindo qualquer manifestação do juízo a quo a respeito, de sorte que a análise da matéria por esta Corte, pela via recursal do agravo, configuraria indevida supressão de instância, máxime se considerado que a agravante sequer fórmula qualquer pedido referente à temática.
Ante o exposto, à míngua dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, indefiro o pedido por antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado